Tribunal: TJSP
Processo: 2182722-02.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 1.190 DO STJ. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. A tese firmada no julgamento do REsp no 2.029.636/SP (Tema de Recursos Repetitivos no 1.190) não se aplica ao caso em tela, pois o cumprimento de sentença foi iniciado antes da publicação do V. Acórdão proferido pelo C. STJ, tendo em vista a

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 1.190 DO STJ. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. A tese firmada no julgamento do REsp no 2.029.636/SP (Tema de Recursos Repetitivos no 1.190) não se aplica ao caso em tela, pois o cumprimento de sentença foi iniciado antes da publicação do V. Acórdão proferido pelo C. STJ, tendo em vista a modulação de efeitos realizada no referido julgamento. Determinação a z. Serventia para que proceda o cancelamento da certificação do trânsito em julgado lançada, por sua manifesta impropriedade, tendo em vista que os autos permaneciam suspensos em razão da afetação ao rito dos recursos repetitivos. Acórdão mantido, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para realização do exame de admissibilidade do recurso interposto.